Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do art. 4o da Lei no 8.578/68, os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação.

2. A impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica.

3. Recurso não provido